Tribunal: TJES
Processo: 5024986-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição; Despacho de Citação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024986-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA –
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL –
TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A AMAGES apresentou Ata de AGE (id. 12031422), realizada no dia 30/11/2023, onde fora aprovada, por unanimidade, o ajuizamento da presente demanda. Ademais, muito embora tal documento não tenha sido apresentado quando do ajuizamento da demanda, trata-se de vício sanável, inclusive nas instâncias recursais, consoante já decidido por este Tribunal.

2. No caso, verifica-se que se operou a decadência acerca das contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)
,
julgou procedente a pretensão autoral para:

1. RECONHECER A DECADÊNCIA
do direito dos Réus em constituir o crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, incidentes sobre parcelas de diferenças de subsídios que foram pagas aos magistrados aposentados associados da Autora nas competências 06/2011 a 06/2015.

2. CONDENAR

o
IPAJM

a restituir

os valores descontados dos magistrados aposentados associados da Autora no que se refere às contribuições previdenciárias, incidentes sobre parcelas de diferenças de subsídios nas competências 06/2011 a 06/2015, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária nos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos.

Aduz o apelante, em síntese, ser obrigatória a autorização individual ou assembleia de associados, revelando, assim, a ausência de legitimidade da parte autora.

No mérito, sustenta a ausência de decadência ou prescrição, tendo em vista que o IPAJM somente tomou conhecimento dos fatos a partir da presente demanda.

Contrarrazões no id. 12031464 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024986-56.2023.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA
:
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)
,
julgou procedente a pretensão autoral para:

1. RECONHECER A DECADÊNCIA do direito dos Réus em constituir o crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, incidentes sobre parcelas de diferenças de subsídios que foram pagas aos magistrados aposentados associados da Autora nas competências 06/2011 a 06/2015.

2. CONDENAR
o
IPAJM

a restituir
os valores descontados dos magistrados aposentados associados da Autora no que se refere às contribuições previdenciárias, incidentes sobre parcelas de diferenças de subsídios nas competências 06/2011 a 06/2015, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária nos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos.

Aduz o apelante, em síntese, ser obrigatória a autorização individual ou assembleia de associados, revelando, assim, a ausência de legitimidade da parte autora.

No mérito, sustenta a ausência de decadência ou prescrição, tendo em vista que o IPAJM somente tomou conhecimento dos fatos a partir da presente demanda.

Contrarrazões no id. 12031464 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de apreciar o mérito do recurso, entendo necessário apresentar um breve resumo da demanda.

A associação recorrida ajuizou ação pelo procedimento comum em desfavor do instituto ora apelante e do Estado do Espírito Santo, relatando, em síntese, que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir de 04/01/2023, notificou um grupo de aproximadamente 145 (cento e quarenta e cinco) magistrados aposentados, para que se manifestassem quanto à necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores recebidos a título de diferenças de subsídios no período de 06/2011 a 06/2015.

Afirmou a associação autora que, administrativamente, foi apresentada a tese de que a cobrança não pode ser realizada, em razão do decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, estabelecido no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. Contudo, alegou que a tese defensiva não foi acolhida por este egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o valor a ser recolhido a título de contribuição previdenciária é de titularidade do IPAJM, não cabendo ao Tribunal se eximir do seu recolhimento ou decidir quanto à eventual incidência do prazo decadencial, o que deveria ser objeto de discussão, em sede própria, juntamente ao IPAJM.

Por isso, a presente ação objetiva “o reconhecimento judicial de incidência do prazo decadencial para efetivação do recolhimento do tributo, contribuições previdenciárias, sobre parcelas de diferenças de subsídios que foram pagas aos magistrados aposentados nas competências 06/2011 a 06/2015, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN”.

No bojo da r. sentença, consignou a culta colega magistrada Dra.
Sayonara Couto Bittencourt
que a pretensão do IPAJM de cobrança é acerca do período de 06/2011 a 06/2015. Entretanto, pontuou que as notificações recebidas pelos associados da parte requerente são datadas de 04/01/2023, ou seja, oito anos após a data em que o crédito poderia ter sido constituído, evidenciando, assim, a decadência.

Feito o pequeno introito, inicialmente, registro que a AMAGES apresentou Ata de AGE (id. 12031422), realizada no dia 30/11/2023, onde fora aprovada, por unanimidade, o ajuizamento da presente demanda.

Registro, ainda, que muito embora tal documento não tenha sido apresentado quando do ajuizamento da demanda, trata-se de vício sanável, inclusive nas instâncias recursais, consoante já decidido por este Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – RE Nº 573232⁄SC – TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS REPRESENTADOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL EM SEGUNDA INSTÂNCIA – VÍCIO SUPERADO – [...]. 1. Segundo o precedente surgido no RE 573232⁄SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. para o acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14.05.2014, que decidiu o Tema 82 de Repercussões Gerais do Supremo Tribunal Federal, as associações, enquanto gestoras de interesses alheios, quando atuam em juízo na defesa dos direitos de seus associados devem apresentar autorização expressa dos mesmos, não bastando a previsão estatutária para tanto. 2.
Na situação dos autos, o conjunto de beneficiários da ação ajuizada pela AMAGES pode ser facilmente identificado, já que o direito de opção pelo regime próprio previdenciário, refere-se, tão somente, aos juízes nomeados no último concurso da magistratura capixaba. 3. Tendo em vista que as associações quando ingressam em juízo no interesse de seus associados se sujeitam às regras da representação processual, a falta de autorização expressa – conferida em assembleia geral ou por meio de declaração particular de cada um deles – trata-se de vício sanável nas instâncias ordinárias, inclusive em segundo grau de jurisdição, segundo orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Deve ser admitida, nesta instância recursal, da c considerando-se, por conseguinte, sanado o vício de representação identificado outrora.
[...] 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos, tão somente para reincluir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da lide. Reexame necessário prejudicado. (TJ-ES - APL: 00296901820148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 30.05.2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14.06.2017)

Acerca do mérito propriamente dito, extrai-se que a controvérsia posta a julgamento diz respeito à consideração, ou não, do princípio da actio nata para o estabelecimento do termo inicial do prazo decadencial quinquenal, com que contava o IPAJM para proceder o lançamento das contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados.

O propósito da teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, é o de fazer com que os lapsos temporais comecem a fluir a partir do conhecimento da lesão ou da violação, e não do momento da lesão em si. Dessa forma, a teoria da actio nata está umbilicalmente ligada ao instituto da prescrição, que, nos termos do art. 189 do Código Civil, não atinge o direito em si, mas tão somente a possibilidade de, por meio do exercício de ação, exigir-se a reparação da violação ao direito.

Por outro lado, o advento da decadência faz desaparecer o próprio direito, atingindo-o na essência. Em suma, a decadência não se dá a partir de uma violação ou lesão a um direito, mas sim a partir do mero não exercício do próprio direito potestativo.

Assim, tudo indica que não é possível fixar o termo inicial de um prazo decadencial a partir da teoria da actio nata, justamente porque ela está ligada a uma lesão ou violação a direito subjetivo, o que não é próprio da contagem dos prazos decadenciais, que, como visto, são ligados ao mero não exercício de direitos potestativos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento ao apreciar o Tema Repetitivo 975. Vejamos a ementa do julgado, que conclui pela inaplicabilidade da teoria da actio nata à contagem de prazo decadencial:

PREVIDENCIÁRIO. [...].
DECADÊNCIA
ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NA
TA.

[...]

3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da
básica diferenciação entre prescrição e decadência
.

4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência,
há características inerentes aos institutos, das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles
, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários.

5.
A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina está disposta no art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
"

6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.

7.
Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos
. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros.

8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC).

9. Por tal motivo,
merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido a afronta ao direito
(explícito negativa da autarquia previdenciária)
para ter início o prazo dec
adencial
.

[...]

12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria ele adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.

13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado,
o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início.

14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS.

[...]

(STJ, REsp n. 1.648.336/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe 04/08/2020)

Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça confirmou seu entendimento:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...].
DECADÊNCIA DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. V. Concluiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos aludidos EREsp 1.605.554/PR, que
deve ser feita distinção entre o direito de ação – vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo – e o direito material em si, que pode, se não exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, na forma do art. 207 do Código Civil, salvo expressa disposição legal em contrário - que, para o caso dos autos, inexiste –, não está sujeita às normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. O princípio da actio nata diz respeito ao direito de ação, e, nessa medida, está interligado ao prazo prescricional. O prazo decadencial, por sua vez, refere-se ao direito material, e, na forma da lei, não se suspende, nem se interrompe
(EREsp 1.605.554/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2019). [...]. (STJ, REsp n. 1.576.394/PR, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 25/10/2022)

Desse modo, aparentemente, a teoria da actio nata, sobretudo em seu viés subjetivo, não se aplica à contagem de prazos decadenciais, como aquele previsto no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, cuja redação é a seguinte:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Posto isso, tal como o juízo primevo, me convenço, neste momento, de que se operou a decadência quanto às contribuições previdenciárias, calculadas sobre as parcelas de diferença de subsídios que foram pagas nas competências 02/2011 a 06/2015 aos magistrados aposentados, uma vez que, como já alinhavado, as notificações foram recebidas pelos associados da requerente somente em janeiro de 2023, ou seja, após oito anos da data em que o crédito poderia ter sido constituído.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03.2025 a 04.04.2025

Voto: Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Averbo minha suspeição.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.